Tribunal: TJMT
Processo: 1007185-55.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007185-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), JUAREZ MIOTTO FERREIRA - CPF: 334.543.889-53 (AGRAVANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), JUAREZ MIOTTO FERREIRA - CNPJ: 73.582.074/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 632.707.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - IMPENHORABILIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Lei n.º 8.009 de 1990, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família, para que a goze da proteção da impenhorabilidade.

2. A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JUAREZ MIOTTO FERREIRA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.º
0002566-29.2011.8.11.0009
, proposta em seu desfavor pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo réu, ora agravante, determinando o regular prosseguimento da execução.

Em síntese, a parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida aduzindo que o imóvel residencial penhorado nos autos principais é o único bem destinado à sua moradia e de sua família, sendo, portanto, impenhorável, por se tratar de bem de família.

Cita que o Juízo
a quo
havia reconhecido o bem imóvel discutido como bem de família, não podendo responder pela dívida exequenda.

Defende que o reconhecimento do imóvel como bem de família acima mencionado não poderia ser alterado nos autos, eis que atingida pela coisa julgada material, sob pena de incorrer em preclusão
pro judicato
.

Assim, pugna o agravante pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso, ordenando a suspensão da marcha processual, a fim de que não seja ordenado qualquer ato expropriatório do imóvel urbano até o julgamento final do presente recurso.

Julgando o pedido de efeito suspensivo constante no agravo de instrumento, considerando que deixou o ora agravante de apresentar elemento de prova que ateste que o imóvel discutido é utilizado como bem de família, foi o pleito indeferido.

A parte agravada, ao contrarrazoar o recurso interposto, reitera que “
o executado não trouxe nenhum documento capaz de comprovar que o imóvel em comento destina-se à sua efetiva residência, tendo em vista que quedou inerte para juntada de documentação para comprovar tal alegação
”.

Informa ainda que a parte agravante declarou residir em outra localidade, enfatizando que “
na própria matrícula do imóvel penhorado consta que o agravante reside em outra local idade
”.

Por fim, considerando a “
ausência de qualquer prova quanto ao cerne da questão, que é a prova de ser o imóvel o único de propriedade da executada, além de qualquer prova quando ao exercício permanente do imóvel como residência
”; pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Juarez Miotto Ferreira contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.º 0002566-29.2011.8.11.0009, proposta em seu desfavor por Banco Bradesco S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo réu, ora agravante, determinando o regular prosseguimento da execução.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo réu, ora agravante, determinando o regular prosseguimento da execução.

Ao caso, cumpre expor o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, de que “
nos termos da Lei nº 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família, para que a goze da proteção da impenhorabilidade. A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais
” (TJMT - N.U 1020303-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

Portanto, deveria a parte executada e ora agravante comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família, para que a goze da proteção da impenhorabilidade; o que não fez.

Reitera-se que, além de não comprovar que residia no imóvel, declarou na peça inicial ser residente e domiciliado à Rua Caiabis, n.º 75, Setor Sul, Centro, Colíder/MT, indicando endereço diverso daquele em que consta o imóvel objeto de penhora nestes autos. Ademais, como bem menciona a agravada, “
na própria matrícula do imóvel penhorado consta que o agravante reside em outra local idade
”.

Diante do exposto, considerando ausente a comprovação de que o bem penhorado está protegido pela impenhorabilidade constante na Lei n.º 8.009 de 1990, não há se falar em impenhorabilidade do imóvel em evidência, razão pela qual deve prevalecer a decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024